Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707420-35.2022.8.07.0014 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDA: MARIA APARECIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; inúmeras as diligências empreendidas, apoio judicial para a localização da parte ré, parte ré não citada, correta a sentença que extingue o processo nos termos do art. 485, IV do CPC. 2 – Na hipótese, não há que se cogitar em morosidade da justiça de modo a incidir o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto da parte ré. 3 - Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 4 – Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 485, inciso III, §1o do Código de Processo Civil e Decreto-Lei 911/69, porquanto, ao extinguir o processo frente a inércia da recorrente, faz-se necessária a intimação pessoal da recorrente. Defende que deveria constar na sentença a extinção nos termos do inciso III do artigo 485 e não nos termos do inciso IV, do CPC. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada ofensa ao Decreto-Lei 911/69, porquanto “a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n. 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.988.182/RJ, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 485, inciso III, §1o do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, a ação foi ajuizada em 31/8/2022 (ID 45514380). E a sentença de extinção foi prolatada em 2/3/2023 (ID 45515778), ou seja, aproximadamente 7 (sete) meses após, ultrapassado de muito o prazo previsto para a efetivação da citação no § 2o do art. 240 do CPC. E, na hipótese, a demora da citação não pode ser imputada a mecanismo da justiça, mas, sim, à própria parte autora, que desconhecia o endereço correto da parte ré e não atendeu corretamente às determinações referentes à regularização do polo passivo; não citada a parte ré no prazo previsto na legislação processual, correta a sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV do CPC dada a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (já que citação é pressuposto de validade da ação, pois é a partir dela que a relação processual se aperfeiçoa), não havendo que se falar em aplicabilidade do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC. Impende anotar ser desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do § 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III) ( ID 47445425). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023